Tribunal: CARF
Processo: 14041.720173/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720173/2018-11
ACÓRDÃO
2401-012.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA. RAT.
A alíquota RAT é determinada com base na atividade preponderante de
cada estabelecimento da empresa e no respectivo grau de risco de
acidentes do trabalho, conforme relação prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, devendo ser ajustada pelo Fator
Acidentário de Prevenção - FAP.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720173/2018-11
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 1463/1470) lavrado contra o sujeito passivo
acima identificado, referente a diferenças de contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho – RAT ajustadas pelo índice de Fator Acidentário de Prevenção –
FAP.
Os fatos estão detalhados no Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 1471/1479)
e em seus Anexos. Relevante reproduzir algumas considerações da autoridade lançadora:
3. O presente Relatório Fiscal demonstrará que constituem o crédito
previdenciário os valores referentes à diferença entre os valores declarados e
recolhidos a título de grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – RAT, e os valores reais devidos pelo Sujeito
Passivo.
3.1. Além da utilização do percentual incorreto de RAT, o Contribuinte
também utilizou o índice do Fator Acidentário de Prevenção – FAP,
incorretamente.
3.2. Logo, será apurada a diferença não recolhida (Base de Cálculo x RAT x
FAP).
[...]
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720173/2018-11
3
7. A presente fiscalização foi realizada sobre as bases de cálculos declaradas pelo
Sujeito Passivo em GFIP. As GFIPs utilizadas constam do Anexo 3 a este Relatório.
[...]
12. O Contribuinte declarou nas GFIPs que possui como atividade preponderante
a de CNAE: 7511-6/00 - Administração pública em geral, com alíquota de 1%.
13. A Fiscalização, com base no §6o do art. 202 do Regulamento da Previdência
Social, cotejou a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, declarada em GFIP,
com o CNAE correspondente e o seu respectivo RAT, Anexo 4.
14. Esta Fiscalização apresenta a lista dos segurados e respectivos CBOs
declarados em GFIP e o CNAE apurado pela Fiscalização no Anexo 5.
[...]
15. Com suporte nos Anexos anteriores, foram preparadas planilhas para a
contagem dos CNAEs apurados, a fim de determinar o CNAE preponderante do
Contribuinte, Anexo 6.
16. A Fiscalização extraiu do Anexo anterior a contagem máxima para cada
competência e apurou o correto CNAE preponderante, que deveria ter sido
utilizado pelo Sujeito Passivo, Anexo 7.
[...]
18. A Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, define que a alíquota RAT será alterada
pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Este é um índice que pode elevar ou
reduzir o valor do RAT, ao multiplicá-lo por um valor no intervalo de 0,5000 a
2,0000. O FAP é obtido anualmente com base nos acidentes de trabalho da
empresa. O RAT ajustado é alcançado pela multiplicação do RAT e FAP. O Sujeito
Passivo utilizou o índice 1 (um) para FAP durante todo o período fiscalizado.
19. Ocorre que esse índice é definido não pela empresa, mas sim pela Previdência
Social. O índice correto para cada exercício e estabelecimento consta do Anexo 9.
[...]
21. Destarte, nos termos da legislação de regência, arts. 142, 147 e 149 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, arts. 22, 33 e 37 da Lei no 8.212/1991; art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 195, 202, 202-A, 230, 242 e 243 do
Decreto no 3.048/1999, e arts. 72 e 78 da Instrução Normativa RFB no 971/1999,
faz-se o lançamento de ofício das contribuições sociais não recolhidas pelo
Contribuinte, concernente à diferença da contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho e do índice de Fator Acidentário de Prevenção,
conforme o Anexo 8.
[...]
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720173/2018-11
4
27. Demonstrou-se pormenorizadamente que os percentuais RAT e os índices FAP
foram declarados em GFIP a menor, de forma que o Sujeito Passivo deixou de
oferecer à tributação contribuições sociais.
27.1. Portanto, tendo esta Fiscalização detectado erro nos recolhimentos
referentes ao RAT e sabendo-se que esta alíquota está intrinsecamente
vinculada à atividade econômica preponderante nos estabelecimentos da
empresa, realizou-se levantamento mês a mês e estabelecimento por
estabelecimento para verificar a atividade econômica que ocupa mais
segurados empregados/avulsos e, após, identificar o correto CNAE e o
percentual de RAT a ser aplicado.
28. O valor discriminado do débito apurado e a fundamentação legal dos
lançamentos encontram-se detalhados neste Relatório Fiscal e seus Anexos, bem
como nos demonstrativos do Auto de Infração.
[...]
O auditor informa que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP
tendo em vista a prática, em tese, de crime de sonegação de contribuição previdenciária.
A Impugnação apresentada pelo sujeito passivo (e-fls. 1493/1507) foi julgada
Improcedente pela 13a Turma da DRJ/SPO em decisão assim ementada (e-fls. 1732/1746):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. DESCRIÇÃO FÁTICA E CORRETA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Existindo, no auto de infração ou no relatório fiscal que o acompanha, a devida
descrição fática ensejadora da motivação do lançamento e a especificação da
fundamentação legal embasadora do auto, não há que se falar em violação ao
direito de defesa do contribuinte. Ausência de nulidade constatada.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FINANCIAR O SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO
(SAT/RAT).
DETERMINAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. DETERMINAÇÃO.
A determinação da atividade econômica preponderante deverá ser determinada,
por estabelecimento, sendo aquela que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. Tal afirmação deve ser analisada dentre as
atividades econômicas que efetivamente são realizadas, pela empresa, em cada
estabelecimento.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. MENSURAÇÃO. APLICABILIDADE.
O fator acidentário de prevenção (FAP), é um multiplicador incidente sobre a
alíquota destinada a financiar o seguro acidente do trabalho (SAT). Tal fator,
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720173/2018-11
5
publicado anualmente, deve ser utilizado por estabelecido do contribuinte, sendo
poder/dever do Fisco verificar sua correta aplicação.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 03/04/2019 (e-fls. 1759), a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 02/05/2019 (e-fls. 1761/1785) essencialmente
reiterando os argumentos de sua Impugnação a seguir sintetizados.
- Suscita a inconstitucionalidade da alíquota instituída pelo Conselho Nacional de
Previdência Social e aduz que o art. 26-A do Decreto 70.235/72, invocado na decisão de primeira
instância, não tem o condão de impedir que a Administração Pública anule o Auto de Infração
lavrado com base em lei que afronta o princípio da legalidade.
- Requer a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo da matéria
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 684261/PR, com repercussão geral reconhecida.
- Aponta a nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de requisitos legais e
prejuízo aos seu direito de defesa.
- Sustenta que houve equívoco no enquadramento realizado no Auto de Infração.
Entende que não há previsão legal para a equiparação entre CBO e CNAE, tendo o IBGE já se
manifestado no sentido de que são classificações distintas. Afirma que os documentos acostados
demonstram que seus funcionários exercem atividade eminentemente administrativa.
- Contesta a Representação Fiscal para Fins Penais formalizada pela autoridade
fiscal alegando que não houve crime de sonegação.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do Lançamento
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências previstas na legislação de regência. O
sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada
foram devidamente identificados no Auto de Infração e no Relatório Fiscal que o integra, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
O Relatório Fiscal e os Anexos que o acompanham demonstram de forma minuciosa
os valores levantados pelo auditor, disponibilizando informações suficientes para a perfeita
compreensão do sujeito passivo quanto às infrações que lhe foram imputadas. O detalhamento
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720173/2018-11
6
das contribuições apuradas, o cálculo da multa aplicada e a fundamentação legal correspondente
podem ser encontrados nos demonstrativos do Auto de Infração, no Relatório Fiscal e em seus
Anexos, ao contrário do que sustenta a interessada. Todos os elementos que deram origem ao
lançamento foram claramente apontados pela autoridade fiscal, não podendo ser acolhido o
cerceamento do direito de defesa suscitado no Recurso Voluntário.

Inconstitucionalidade
No que tange à alegação de inconstitucionalidade da alíquota instituída pelo
Conselho Nacional de Previdência Social, não cabe a este Conselho manifestar-se a respeito do
tema, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72, com redação dada pela Lei 11.941/09. É
nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Relevante mencionar que o Recurso Extraordinário no 684.261 evocado pela
recorrente, com repercussão geral reconhecida (Tema 554), já transitou em julgado, tendo o
Supremo Tribunal Federal fixado a seguinte tese:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).

Enquadramento CNAE - Atividade Preponderante
A recorrente contesta o reenquadramento efetuado pela autoridade fiscal,
alegando essencialmente que a maior parte de seus funcionários exerce função de natureza
administrativa de baixo risco. Insurge-se, ainda, contra a utilização do CBO (Classificação Brasileira
de Ocupações) dos empregados para a identificação da atividade preponderante dos
estabelecimentos.
Sobre o assunto, impõe-se observar inicialmente o disposto no art. 202 do Decreto
no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720173/2018-11
7
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
[...]
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.
[...]
§13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o.
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 1471/1479) que a contribuinte declarou em GFIP
a atividade preponderante de CNAE 7511-6/00 (Administração Pública em Geral), com alíquota
RAT de 1%.
Tendo em vista o disposto no art. 202 do RPS, o auditor efetuou o cotejo entre os
códigos CBO declarados em GFIP para cada empregado da empresa e o código CNAE
correspondente com o seu respectivo RAT, elaborando os Anexos 4 e 5 do Relatório Fiscal (e-fls.
11/704). A partir desses demonstrativos, a fiscalização procedeu à contagem dos empregados
enquadrados em cada CNAE com o intuito de determinar a atividade preponderante, por
competência, em cada estabelecimento do sujeito passivo, consolidando essas informações nos
Anexos 6 e 7 do mesmo Relatório (e-fls. 705/1455).
Consta ainda do Relatório Fiscal, que a contribuinte utilizou indevidamente o índice
1 para o FAP durante todo o período fiscalizado.
O FAP consiste em um multiplicador variável que pode reduzir ou aumentar a
alíquota RAT em razão do desempenho da empresa em relação à sua atividade econômica, nos
termos do art. 10 da Lei no 10.666/23 e do art. 202-A do RPS. Como exposto pelo auditor, o índice
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720173/2018-11
8
é definido anualmente pela Previdência Social e não pela empresa. O FAP correto para cada
estabelecimento está indicado no Anexo 9 do Relatório Fiscal (e-fls. 1462).
A autoridade lançadora consolidou os dados no Anexo 8 do Relatório Fiscal (e-fls.
1456/1461), apontando as contribuições não recolhidas em decorrência das alíquotas RAT e dos
índices FAP declarados incorretamente em GFIP pela contribuinte.
Diante de todo o exposto, pode-se constatar que a fiscalização realizou uma análise
pormenorizada dos fatos, com apresentação de demonstrativos detalhados e confeccionados com
suporte nas informações fornecidas pela própria interessada.
Cabe ressaltar nesse ponto que, ao contrário do que defende a recorrente, o código
de CBO atribuído ao trabalhador pela empresa refere-se ao cargo por ele ocupado e deve ser
compatível com o CNAE da atividade desenvolvida. No caso concreto, o exame procedido na ação
fiscal se baseou nos códigos de CBO informados em GFIP pela contribuinte, os quais presumem-se
corretos. Se o empregado não estava exercendo aquela atividade no período, a interessada
deveria ter indicado outro CBO em GFIP. A responsabilidade pelas informações declaradas em
GFIP é exclusivamente da empresa, nos termos do art. 225, §4o, do RPS:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Em vista de todo o exposto, considero corretos os critérios adotados pela
autoridade fiscal, não merecendo reparos o presente lançamento.

Representação Fiscal Para Fins Penais
Quanto aos questionamentos sobre a formalização de Representação Fiscal para
Fins Penais, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 28, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720173/2018-11
9
Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 2306
DF CARF MF
Original